Tribunal: TJDFT
Processo: 0700004-91.2018.8.07.0002
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. ANULATÓRIA DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO. NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. EXAME BIOLÓGICO. NEGATIVO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CARACTERIZADO. VÍNCULO SOCIOAFETIVO. CARACTERIZADO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO GENITOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Com fulcro no Direito Fundamental à Filiação, enquanto expressão da Dignidade da Pessoa Humana, o nosso ordenamento jurídico não admite a alteração no registro de nascimento, como regra geral. 1.1 Nos termos do artigo 1.604 do Código Civil, é necessária a demonstração de falsidade ou a presença de vício de consentimento, além da inexistência de vínculo socioafetivo para fins de anulação da paternidade registral.
2. Apesar de desconfiar da paternidade, o próprio autor relata ter procedido ao registro de nascimento primeiro, antes de realizar eventual exame biológico, situação a qual afasta a presença de vício de consentimento. O registro foi realizado voluntariamente por pessoa maior, capaz e instruída.
3. O estudo psicossocial não pode ser desconsiderado quando a conclusão adotada pelo profissional difere da pretensão deduzida. É ônus do autor apresentar conjunto probatório suficiente para questionar a conclusão adotada, seja por intermédio de outros estudos ou depoimento testemunhal. Caracterizado o vínculo socioafetivo e a relação paterno-filial entre as partes, mantém-se o registro civil de nascimento.
4. Cabe ao órgão julgador repudiar veementemente os atos contraditórios praticados pelas partes, em clara violação ao Princípio da Boa-fé. A existência de sentimentos conflitantes do genitor acerca da paternidade faticamente comprovada não enseja a anulação do registro civil, em claro prejuízo aos interesses do menor.
5. Inexiste qualquer óbice entre a manutenção da paternidade socioafetiva e biológica, com bem esposado nas razões de decidir do Recurso Extraordinário no. 898.060 do Supremo Tribunal Federal.
6. Recurso conhecido e não provido.